Tribunal: TJMT
Processo: 1020920-97.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020920-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), FABIANO GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 208.806.939-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DOCUMENTOS ACOSTADOS NO PROCESSO – OBSERVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1 – Os benefícios oriundos à gratuidade da justiça só podem ser concedidos àqueles que, por meio de prova documental, ou outro meio legal, comprovem sua hipossuficiência, esta que, no ordenamento jurídico, consiste no comprometimento da integridade do interessado como consequência do pagamento dos encargos legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1020920-97.2020.8.11.0000

APELANTE:
FABIANO GONÇALVES DE AZEVEDO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Fabiano Gonçalves de Azevedo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente.

O Agravante, em síntese, afirma que é hipossuficiente, e não possui recursos para arcar com o pagamento de custas processuais, em razão de ser aposentado e receber 2 (dois) salários-mínimos por mês, e não possuir qualquer outra fonte de renda.

Aponta, também, que, todo mês compra remédios, consoante documentação acostada nos presentes autos, o que reduziria seus proventos, e o pagamento das custas arriscam seu sustento, bem como, sua saúde.

Desta maneira, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja revertida a decisão objurgada, e que se conceda a gratuidade da justiça em seu favor.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 71208998, oportunidade em que se concedeu o efeito suspensivo vindicado

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 79011497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 79283952, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Fabiano Gonçalves de Azevedo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente.

De acordo com o que foi relatado, o Agravante busca, apenas, a concessão dos benefícios oriundos da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que são hipossuficientes, que, a ótica do ordenamento jurídico hodierno, representa as pessoas que não podem pagar as custas processuais, ou demais encargos judiciais, sem que isso implique em impacto à integridade da pessoa, física ou jurídica.

O novo Código de Processo Civil, inclusive, em seu artigo 99, § 3º, dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[...]

Ocorre, entretanto, que, atualmente, entende-se que para ser possível receber os benefícios oriundos à gratuidade da justiça, é necessário que a situação de hipossuficiência seja comprovada, a partir de documentos, ou demais meios probatórios que o interessado julgue necessário.

Nos presentes autos, o Recorrente colaciona, a fim de comprovar sua situação, diversos documentos, estes constantes nos IDs nº 60803482, 60803483, 60803484, 60803486 e 60803487.

Nos dois primeiros documentos há apontado a receita do Recorrente, que, somados, equivalem a 2 (dois) salários-mínimos, os demais documentos são referentes aos gastos médicos mensais do referido.

Destarte, os medicamentos somados equivalem a aproximadamente R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

A se levar em consideração que o salário-mínimo, no momento da interposição do Agravo de Instrumento (outubro de 2020) equivalia a R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), é certo que o Recorrente recebia cerca de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais).

Desta maneira, ao se levar em consideração os gastos médicos, e demais despesas lógicas do Recorrente, como vestimenta, alimentação, moradia, não existem dúvidas quanto a necessidade da concessão da justiça gratuita ao Recorrente.

Apenas para que não sopesem dúvidas, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

[...]

(N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/8/2021, publicado no DJE 25/8/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a confirmar a liminar concedida, a fim de estender ao Recorrente os benefícios oriundos à gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021